Tribunal: TJSP
Processo: 1067338-65.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de avaliação – Cobrança válida – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança válida – Sentença reformada.

Recurso provido.